Tribunal: STJ
Processo: 0005661-26.2024.8.27.2706
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236355 - TO(2025/0366391-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO
TOCANTINS - IGEPREV TOCANTINS
PROCURADOR
: KLEDSON DE MOURA LIMA
AGRAVADO
: SEBASTIAO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADOS
: ANDERSON MENDES DE SOUZA - TO004974
MAIGSOM ALVES FERNANDES - TO005421
HIGOR LEITE DE MACEDO - TO010354
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.
MARCO
INICIAL.
REVISÃO.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
1. A revisão do marco inicial da prescrição utilizado pelo aresto
hostilizado esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o
Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-
probatória dos autos.
2. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo
de lei federal apontado no recurso especial, há falta do
prequestionamento, o que faz incidir na espécie o óbice da Súmula
282 do STF e 211 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Documento eletrônico VDA55105803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:58:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 152409da-c7d1-49b3-a95d-894f347ed2ac

Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:58:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 152409da-c7d1-49b3-a95d-894f347ed2ac

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236355 - TO (2025/0366391-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO
TOCANTINS - IGEPREV TOCANTINS
PROCURADOR
: KLEDSON DE MOURA LIMA
AGRAVADO
: SEBASTIAO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADOS
: ANDERSON MENDES DE SOUZA - TO004974
MAIGSOM ALVES FERNANDES - TO005421
HIGOR LEITE DE MACEDO - TO010354
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. REVISÃO. REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA.
1. A revisão do marco inicial da prescrição utilizado pelo aresto
hostilizado esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o
Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-
probatória dos autos.
2. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de
lei federal apontado no recurso especial, há falta do
prequestionamento, o que faz incidir na espécie o óbice da Súmula
282 do STF e 211 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO
TOCANTINS e pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO
Documento eletrônico VDA53736265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:29
Código de Controle do Documento: 8a79b605-cc16-4a0d-82cb-e58e5714fc0d

TOCANTINS – IGEPREV TOCANTINS contra decisão de minha lavra, proferida às e-
STJ fls. 145/149, em que não conheci do recurso especial, em virtude da incidência das
Súmulas 7 e 211 do STJ.
Alegam os agravantes a inaplicabilidade dos óbices sumulares, uma
vez que: (i) a controvérsia demanda somente análise de matéria de direito, relacionada à
violação do
o do Decreto n. 20.910/1932; (ii) a controvérsia recursal foi devidamente
art. 1
prequestionada.
Requerem, assim, a retratação ou a reforma da decisão atacada.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Destaco que o aresto recorrido afastou a prescrição nos seguintes
termos (e-STJ fl. 113):
A tese de prescrição não se aplica ao caso, pois a Administração negou o próprio
direito do apelado de forma definitiva, extraindo a regra do prazo prescricional
quinquenal a partir dessa negativa, e não a da Súmula 85 do STJ, que trata de
obrigações de trato sucessivo.
Ocorre que, infirmar o disposto pela Corte de origem para acolher a
tese do recorrente – incidência da prescrição quinquenal do fundo de direito a partir da data
da lesão (anulação da promoção em 2014) – esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO DO TCU. PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMETO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7
DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
3. Acerca da matéria, o STJ entende que "a atuação do Poder Judiciário, a
respeito das decisões do Tribunal de Contas da União, limita-se ao campo da
regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dele emanado, não
sendo possível qualquer incursão no mérito administrativo" (AgInt no REsp n.o
1.795.846, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
.
14/02/2020)
Nota-se que o acórdão de origem destoa da orientação do STJ, pois adentrou o
mérito administrativo.
4. Embora a prescrição seja matéria de ordem pública, o STJ entende que a
matéria precisa cumprir o requisito do prequestionamento, o que não houve no
Documento eletrônico VDA53736265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:29
Código de Controle do Documento: 8a79b605-cc16-4a0d-82cb-e58e5714fc0d

caso em tela. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min.
AREsp n. 2.479.837/PB,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
e AgInt no
12/6/2024
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.347.621/SP,
18/12/2023.
5. Ademais, a análise da ocorrência ou não da prescrição demanda o
revolvimento da matéria probatória, o que não é possível em Recurso
A propósito: AgInt no
Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ.
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
AREsp n. 2.557.913/DF,
e AgInt no
Rel. Min. Herman Benjamin,
27/6/2024
AREsp n. 2.406.752/RJ,
Segunda Turma, DJe de 20/12/2023.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.142.794/PB,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
(Grifos acrescidos).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO. LEIS ESTADUAIS 2.426/2011 E 2.984/2015.
LEGISLAÇÃO LOCAL. NÃO CABIMENTO.
ESTADO
SÚMULA 280/STJ.
EM MORA. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE
SÚMULA 7/STJ.
NEGA PROVIMENTO.
1. Da leitura do acórdão recorrido constata-se que o mérito recursal foi decidido
à luz da interpretação das Leis estaduais 2.426/2011 e 2.984/2015. A alteração
do julgado, conforme pretendido nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, a análise da legislação local, providência vedada em recurso
especial. Desse modo, aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da
segundo a qual "por ofensa ao direito local não cabe recurso
Súmula 280/STF,
extraordinário".
2. Fora isso, o Tribunal de origem consignou que o marco inicial da prescrição
era o prazo final previsto para o pagamento acordado e, tendo sido a ação de
cobrança ajuizada em
não há que se falar em prescrição, uma vez
15/10/2020,
que observado o prazo quinquenal aplicável à espécie.
3. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo
juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide no caso a Súmula 7 do STJ
("a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
4 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.049.042/TO,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/2/2023,
16/2/2023.
Outrossim, consoante explicitado no
ora recorrido, no
decisum
que toca ao
o do Decreto n. 20.910/1932, dispositivo tido por violado, registre-se que
art. 1
o presente apelo nobre carece do requisito constitucional do prequestionamento.
Documento eletrônico VDA53736265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:29
Código de Controle do Documento: 8a79b605-cc16-4a0d-82cb-e58e5714fc0d

Conquanto não seja exigida a menção expressa do dispositivo de lei
federal, a admissibilidade do recurso na instância excepcional pressupõe que a Corte de
origem tenha se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente. Esse é o
entendimento pretoriano consagrado na edição da Súmula 282 do STF,
: É
in verbis
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada.
No caso em apreço, ressalto que a Corte de origem não apreciou a
tese sustentada pelos recorrentes, qual seja, que o marco inicial da prescrição é a data da
anulação da promoção do recorrido.
Ressalte-se que os recorrentes não opuseram embargos de declaração
para sanar a referida omissão, o que faz incidir
, por analogia, o óbice previsto nas
in casu
Súmulas 282 e 356 do STF.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015,
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição
da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53736265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/01/2026 17:58:29
Código de Controle do Documento: 8a79b605-cc16-4a0d-82cb-e58e5714fc0d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.236.355 / TO
Número Registro: 2025/0366391-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00056612620248272706 56612620248272706
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO TOCANTINS
RECORRENTE : INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO
TOCANTINS - IGEPREV TOCANTINS
PROCURADOR : KLEDSON DE MOURA LIMA
RECORRIDO
: SEBASTIAO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADOS
: ANDERSON MENDES DE SOUZA - TO004974
MAIGSOM ALVES FERNANDES - TO005421
HIGOR LEITE DE MACEDO - TO010354
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO
TOCANTINS - IGEPREV TOCANTINS
PROCURADOR : KLEDSON DE MOURA LIMA
AGRAVADO
: SEBASTIAO DOS SANTOS FILHO
Documento eletrônico VDA55100052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:06
Código de Controle do Documento: 638843d8-8ff4-478c-ad64-ef686ba36400

ADVOGADOS
: ANDERSON MENDES DE SOUZA - TO004974
MAIGSOM ALVES FERNANDES - TO005421
HIGOR LEITE DE MACEDO - TO010354
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:06
Código de Controle do Documento: 638843d8-8ff4-478c-ad64-ef686ba36400